Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INJÚRIA RACIAL. TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS ATINGIDOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por três vezes, e pelo crime de injúria racial, previsto no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, tudo na forma do art. 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve crime único de roubo ou concurso formal e (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impossível o reconhecimento de crime único de roubo, se a conduta do réu atingiu o patrimônio de três vítimas distintas, e pela dinâmica dos fatos, não há dúvidas de que o réu tinha consciência da individualização dos bens subtraídos, configurando, portanto, o concurso formal de crimes.
4. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021)
5. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, caput, CP; art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989; art. 70, CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1935208, 0703863-88.2023.8.07.0019, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024
Acórdão 1703970, 07073231720228070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada